Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-40.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE. TRÂNSITO. COLISÃO. RESPONSABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. PROVA. DESINCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA. DEVER. CAUTELA. AUSÊNCIA. IMPRUDÊNCIA. VELOCIDADE EXCESSIVA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. A responsabilidade civil exige a demonstração da conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano.

2. Os arts. 186 e 927 do Código Civil estabelecem que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

3. O dano moral decorre de uma violação de direito da personalidade, atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta.

4. A configuração do dano moral não está condicionada à prova da dor da vítima, pois reside na violação dos direitos da personalidade. É necessária a prova da ofensa aos direitos da personalidade para que seja imposta a devida reparação dos danos morais.

5. A ausência de prova do fato violador dos direitos da personalidade impede o prosseguimento na análise dos demais requisitos da configuração de dano moral e inviabiliza a fixação da consequente reparação pecuniária.

6. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa, de forma que a caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.

7. Apelações desprovidas.